Tribunal: TJDFT
Processo: 0771075-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0771075-38.2023.8.07.0016 RECORRENTE: IVAN BATISTA DE TOLEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que Ivan Batista de Toledo manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (ID 67944427), com base no art. 1.042 do CPC, contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme o despacho de ID 70007779, a Corte Suprema analisou as questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem com o entendimento de que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 965/STF. A ementa referente ao representativo (RE n. 1039644) é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.(Grifei) 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. Os acórdãos impugnados pelo recurso extraordinário, proferidos pela Segunda Turma Recursal, foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BIBLIOTECA COMUNITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende que o Distrito Federal refaça os cálculos para sua aposentadoria, incluindo o período em que laborou no Núcleo de Coordenação Pedagógica (14/02/2005 a 04/02/2007 – 721 dias) como atividade de magistério, de forma a reconhecer seu direito à aposentadoria especial, com o pagamento do abono de permanência respectivo. Defendeu que o exercício do magistério não se restringe às atividades dentro de sala de aula. Verberou que os servidores que atualmente laboram no mesmo local e com mesma atividade questionada nos autos atualmente recebem GAPED, evidenciando se tratar de atividade de magistério. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61332174 e 61332176). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61332178). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento dos requisitos necessários para redução do tempo de contribuição, em razão do exercício do magistério. Em suas razões recursais, o recorrente reitera as suas razões iniciais e destaca que o fato de o local de lotação do período questionado não integrar um espaço físico de educação básica não desqualificaria a natureza do trabalho desempenhado. 5. O art. 40, § 5o, da CF/88 disciplina que “os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. No Distrito Federal, o direito à aposentadoria especial do professor é previsto no art. 22, parágrafo único, da LC 769/2008, que estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006”. 6. É incontroverso que o recorrente atuou entre 14/02/2005 a 04/02/2007 na Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato e suas atividades guardam estrita relação com a manutenção da biblioteca, acervo, gestão e auxílio à comunidade para o uso produtivo e adequado da biblioteca. Não se trata de função de magistério e, como bem destacado pelo juízo sentenciante, “o escopo da lei, ao reduzir o tempo de serviço para a aposentadoria dos professores, é o de compensar o grande desgaste daqueles que exercem as atividades laborais em sala de aula.” Precedentes: Acórdão 1787484, 07329908020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023 e acórdão 1847692, 07302808720238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. (Grifei) 7. Além de a atividade exercida no período questionado não ser eminentemente de magistério em sala de aula ou de coordenação de unidade de ensino, não é realizado no bojo de instituição de ensino. A unidade em questão não integra instituição de ensino, mas serve à comunidade em geral. Os requisitos para o recebimento de GAPED não se confundem com aqueles inerentes à contagem de atividade para fins de aposentadoria especial. (Grifei) 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900904, 0771075-38.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DOCUMENTOS ANALISADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi considerada prova documental que demonstra o direito autoral. Afirma que os documentos são suficientes para demonstrar que, apesar de a lotação da autora ser a regional, a servidora atuava na verdade em biblioteca exercendo atividades estritamente pedagógicas. Defende que, em razão disso, faz jus ao benefício requerido. 5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1921691, 0771075-38.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) Do cotejo entre os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia, conforme trechos acima destacados. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), somente é contabilizado o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese. Ante o exposto, em observância ao despacho do STF e considerando que os acórdãos impugnados pelo apelo extremo estão em consonância com a tese fixada no Tema n. 965/STF, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal